Tribunal: STF
Processo: RE 1542889
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. MAJORAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DO STF POSTERIOR À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. 



    1. Consoante estatui o art. 60, caput, da LICC, e também de acordo com os postulados da Teoria Geral do Direito e, em especial, das normas de Direito Intertemporal, a lei dispõe para o futuro. Assim, somente pode ter efeitos retroativos quando houver disposição expressa nesse sentido e, mais do que isso, desde que respeitadas as situações regularmente constituídas. 



    2. A MP nº 2.180-35/2001 pretende emprestar força normativa à decisão do STF em matéria constitucional. O julgado do STF, todavia, não pode retroagir, de modo a afetar a coisa julgada regularmente constituída antes de sua prolação, pois sequer à lei se reconhece tal capacidade. 



    3. Tendo o decisum condenatório transitado em julgado em 16-11-2005, antes, portanto, da decisão do STF nos REs 415.454/SC e 416.827/SC, inviável a invocação, do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC, com a redação que lhe foi dada pela MP nº 2.180-35/2001.”



    Sustenta o recorrente que “o acórdão violou diretamente dispositivos constitucionais tratados nos RE's 416.827/SC e 415.454/SC, artigos 5º, inciso XXXVI, e 195, § 5º, da Constituição Federal”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “reconhecendo-se a ilegalidade da decisão que determinou o cumprimento de título judicial inexigível por violação aos princípios do devido processo legal e da coisa julgada e, em especial, no presente caso, a inexigibilidade de título executivo judicial diante do decidido pelo STF no RE 416.827/SC e no 415.454/SC”.



    Após permanecer sobrestado, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 586.068/PR, feito paradigma do Tema nº 100 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRECEDENTE DO STF (TEMA 100). PRESSUPOSTO FÁTICO. DISTINÇÃO. PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA. TEMA STF 733. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 100, submetido à sistemática de repercussão geral, firmou a seguinte tese jurídica: 1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.



    2. Havendo distinção entre o julgado no caso concreto e os pressupostos fáticos que embasaram as razões de decidir do precedente paradigma, não deve haver modificação do resultado do julgamento em juízo de retratação. 



    3. O STF, ao julgar o RE nº 730.462/SP (Tema 733), em sede de repercussão geral, firmou entendimento que o julgamento do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, tem alcance a decisões supervenientes à publicação do acórdão, não produzindo automática reforma ou rescisões das sentenças anteriores, que tenham adotado entendimento diferente. Assim, decisões proferidas em processo de conhecimento com trânsito em julgado, não são alcançadas de forma automática, devendo ser alteradas mediante ação rescisória.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 730.462/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, feito paradigma do Tema 733 da Repercussão Geral, o Plenário do STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que a reforma ou rescisão ocorra, é necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. Conforme a seguinte ementa do precedente citado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” DJe de 9/9/15).



    No caso em tela, a Corte de origem consignou, expressamente, que:



    Analisando o caso em tela, pode-se observar claramente que a disposição contida no título judicial vai de encontro à orientação dada pela Suprema Corte, de modo que resta saber se o julgamento do STF, em sede de controle difuso de constitucionalidade, tem o condão de, no caso em apreço, tornar inexigível o título judicial. Penso que não. 



    O decisum condenatório transitou em julgado em 16-11-2005, portanto na vigência do parágrafo único do art. 741 do CPC (1ª edição da medida provisória em 11/04/2000 - MP nº 1.997-37), mas anteriormente ao acórdão paradigma do STF (RE nº 313.382/SC), proferido em 08/02/2007, cujo entendimento dissentiu do adotado por este Tribunal.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido não merece reparos. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO QUE TRANSITOU EM JULGADO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (TEMAS 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão impugnado, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de violação direta da Carta Magna. IV – Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (RE 611.503-RG/SP – Tema 360 da Repercussão Geral). V – A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, observado o respectivo prazo decadencial (RE 730.462-RG/SP – Tema 733 da Repercussão Geral). VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.369.829/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/5/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2023. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI 2332. TEMAS 660, 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, tem-se que a prolação da sentença, bem como o trânsito em julgado do processo subjacente ocorreram antes do julgamento do referido paradigma - ADI 2.332. 2. Improcedente, portanto, a pretensão de incidência do entendimento desta Corte no julgamento superveniente da ADI 2332 em relação à fixação da condenação em juros compensatórios no percentual de 6% a.a., em sede de execução. 3. Conforme o julgamento do Tema 733 cujo paradigma é o RE 730462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra a reforma ou a rescisão se faz necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 4. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Esta Corte já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a majoração dos honorários, porquanto não fixados na instância de origem” (ARE nº 1.392.222/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/5/23).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente